Tribunal: TJDFT
Processo: 0007671-16.1997.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Número do processo: 0007671-16.1997.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCIA ALVES MUNIZ, NAELENE DE OLIVEIRA PORTO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em petição de id 51317024, LUCIA ALVES MUNIZ requer “que V. Exa. determine ao Governo do Distrito Federal que pague o valor devido no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, eis que o inexplicável atraso vem prejudicando sobremaneira a peticionante.” O DISTRITO FEDERAL manifestou-se em id 52026231 e juntou ofício da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, informando que “a credora LUCIA ALVES MINIZ teve o crédito pago parcialmente em razão do recebimento de preferência constitucional (alvará id 7744874, fl. 2).” Intimada para se manifestar sobre o documento, a peticionante deixou o prazo transcorrer in albis (id 52493149). Assim sendo, retornem-se os autos à Secretaria e aguarde-se a quitação do débito remanescente. Cumpra-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator